Tribunal: TJBA
Processo: 0500818-82.2015.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500818-82.2015.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FABRICATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Advogado(s): WANDER FABIO FLORES MORAES APELADO: ASSOCIACAO DAS REPUBLICAS DA PRAIA DO CIRCO Advogado(s):MARCIA FERNANDA CORREA FARIA, RAFAEL CAMPOS RIBEIRO DE BARROS, CAIO LUCCA DAMAZIO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE ABADÁS. VÍCIOS DE QUALIDADE E QUANTIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME O recurso versa sobre ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de falha na prestação de serviços de confecção de vestuário para evento carnavalesco. A associação autora alega que a empresa ré entregou os abadás com atraso, erros de grade de tamanhos e, principalmente, inversão das artes gráficas (troca entre os setores "pista" e "camarote"), o que exigiu reparo emergencial ("silkagem"). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando as rés ao ressarcimento dos custos do reparo. A ré apela sustentando ilegitimidade passiva e exceção do contrato não cumprido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) se a apelante possui legitimidade passiva, considerando que o contrato social foi firmado por outra empresa, embora com sócios comuns e uso da marca da recorrente; (ii) se houve cerceamento de defesa ou decisão surpresa no julgamento dos embargos de declaração; (iii) se o atraso no pagamento de parcela pela autora justifica a entrega de produtos com vícios de qualidade (arte invertida), amparada na exceção do contrato não cumprido. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade passiva da apelante é manifesta pela aplicação da Teoria da Aparência e pela constatação de grupo econômico de fato. A utilização da logomarca da recorrente no contrato, a negociação via e-mail corporativo de sua preposta e a identidade de sócios-administradores criam no contratante a legítima expectativa de estar negociando com a marca ostentada. O princípio da boa-fé objetiva veda que a parte se valha de complexidade societária para frustrar o cumprimento de obrigações. Inexiste nulidade por decisão surpresa quando o magistrado, ao sanar contradição em embargos, apenas adequa o valor da condenação à prova documental já existente nos autos, realizando a subsunção dos fatos à norma. A correção de erro material ou contradição é dever do ofício jurisdicional. A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) não se aplica para justificar vícios de qualidade. Ainda que houvesse mora no pagamento – o que foi mitigado pela repactuação via e-mail –, tal fato não autorizaria a fornecedora a entregar produtos com a arte gráfica invertida. O defeito na confecção (vício do produto) é autônomo em relação ao prazo de pagamento. O dano material emergente restou comprovado mediante recibos idôneos de serviço de reparo ("silkagem") contratado emergencialmente para mitigar o prejuízo (duty to mitigate the loss), devendo ser mantido o quantum indenizatório fixado na origem, que se limitou ao custo do conserto, evitando enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500818-82.2015.8.05.0088, em que figuram como apelante FABRICATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e como apelada ASSOCIACAO DAS REPUBLICAS DA PRAIA DO CIRCO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .